Tribunal: TJSP
Processo: 0009027-18.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009027-18.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUAN
HENRIQUE SILVA DE CARVALHOS MATIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
2
Apelação. Sentença que condenou o acusado pela prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo
roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presente
a causa de aumento de pena (concurso de agentes). 3. Sanção que
não comporta alteração. Recurso improvido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar LUAN HENRIQUE SILVA DE
CARVALHO MATIAS às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 154/158).
Apelou a defesa, requerendo a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 186/190).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 209/212).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese, no dia
20 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, na Avenida Assembleia,
nesta Capital, LUAN HENRIQUE SILVA DE CARVALHO MATIAS,
agindo em concurso e com identidade de propósitos com outro agente não
identificado, bem como mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraiu, para si, a motocicleta marca Honda, CG 160 Fan, cor
cinza, ano 2018, modelo 2019, placa FXN-4075, bem como um capacete,
marca LS2, de propriedade de Luan Guilherme de Oliveira Rodrigues.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante
pelo crime de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
3
A prova foi bem analisada pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as considerações que ora se
seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto
de exibição e apreensão (fls. 13), bem como pela prova oral.
E certa também a autoria.
As vítimas, no curso da persecução penal,
confirmaram a ocorrência do roubo.
Rebeca Araújo Silva (fls. 05 e 133
mídia
audiovisual) declarou que, no dia dos fatos, estava na garupa da motocicleta
do seu namorado, quando foram abordados por dois indivíduos, os quais
também estavam em uma motocicleta. O garupa desceu da moto e, fazendo
menção de estar armado, anunciou o roubo e ordenou que a declarante e seu
namorado desembarcassem da motocicleta. A declarante desceu da moto e
saiu correndo em direção a uma padaria. Seus pertences não foram
subtraídos.
Procedeu ao reconhecimento pessoal, em solo
policial (fls. 14).
Em juízo (fls. 133 mídia audiovisual), disse não ter
condições de proceder ao reconhecimento, alegando que não efetuou, com
toda a certeza, o reconhecimento na delegacia de polícia.
Por sua vez, Luan Guilherme de Oliveira
Rodrigues, em solo policial (fls. 06) e em juízo (fls. 133
mídia
audiovisual), declarou que, no dia dos fatos, transitava com sua motocicleta,
acompanhado de sua namorada Rebeca, quando percebeu que estavam sendo
seguidos por dois indivíduos os quais estavam em uma motocicleta. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
4
repente, foram abordados por esses dois indivíduos. O garupa, fazendo
menção de estar armado, anunciou o assalto. Após subtraírem seu veículo e
pertences, os roubadores fugiram. Ato contínuo, acionou a polícia militar,
informando o ocorrido, sendo que, cerca de uma hora após o roubo, sua
motocicleta foi localizada pelos agentes públicos.
Perante a autoridade policial (fls. 14), reconheceu,
pessoalmente, o acusado, como sendo um dos autores do roubo.
Reconhecimento que se replicou em juízo (fls. 133
mídia audiovisual).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial denso em
prol da pretensão acusatória.
Mas há mais a inculpar o acusado.
Verte dos relatos dos policiais militares Caio
Alexsander Batista e Douglas Soares, colhidos no curso da persecução
penal (fls. 03/04 e 158 mídia audiovisual), que estavam em patrulhamento,
quando avistaram uma motocicleta parada e vários indivíduos em torno dela,
tentando fazer parar o alarme do veículo que estava disparado, sendo que um
deles (identificado posteriormente como sendo o acusado Luan Henrique
Silva de Carvalho Matias) encontrava-se agachado, mexendo na motocicleta e
tentando retirar a bateria do alarme do veículo. Com a aproximação policial,
todos evadiram-se do local, mas lograram êxito em deter o réu. Em pesquisa
junto ao Copom, verificaram que a motocicleta havia acabado de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
5
subtraída. Questionado sobre os fatos, o réu negou ter praticado a subtração,
alegando que estava na hora errada, no local errado. Diante desse cenário, foi
conduzido para a delegacia, local em que o proprietário da motocicleta
reconheceu o acusado como um dos autores do roubo.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Convém lembrar que a apreensão do bem subtraído
em poder do agente, notadamente se pouco tempo depois dos fatos, constitui,
mercê das regras de experiência comum, um poderoso indício de autoria.
Bem por isso, fala-se que o fato enseja uma inversão do ônus da prova, no
sentido de reclamar do suspeito, a fim de escusar-se, a apresentação de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
6
justificativa plausível (TACRIM-SP; Apelação, rel. Renato Nalini.
04.11.1996, RT 739/627; Apelação, rel. Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD
43/253; Apelação, rel. Osni de Souza, j. 27.08.1998, RJTACRIM 41/235;
Apelação, rel. Xavier de Aquino, j. 04.11.1196, RJTACRIM 33/218;
Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD 24/230; Apelação, rel. Damião
Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência, RT, 8a edição. CD).
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial bastante
robusto em prol da pretensão acusatória.
Certo que o acusado, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Na fase policial (fls. 07), alegou que estava
caminhando e passou por uma motocicleta e várias pessoas. Nesse momento,
a viatura policial chegou e todos correram. Assustado, também tentou correr,
mas foi abordado pelos agentes públicos e conduzido para a delegacia, sem
saber o motivo.
Perante o juízo (fls. 158
mídia audiovisual)),
declarou, em suma, que, no dia dos fatos, estava passando pela rua, quando
visualizou 5 meninos mexendo em uma motocicleta e a chegada da polícia.
Todos correram, inclusive o interrogando, tendo em vista que já tinha sido
abordado anteriormente por aqueles policiais, os quais sempre o ameaçavam.
Mas as negativas do réu não convencem. Pouco
verossímeis à luz das regras de experiência comum e totalmente escoteiras
nos autos, não vingam, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória.
Sobrevelam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos das vítimas secundados pelas palavras dos policiais.
Nesse sentido, o conjunto probatório descortina que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
7
o apelante Luan Henrique e outro indivíduo não identificado, agindo em
concurso, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, bens da
vítima, num agir que se qualifica penalmente como crime de roubo.
Bem decretada, pois, a condenação.
5. E se cuida, designadamente, de roubo majorado.
Bem definido, conforme já gizado, que o crime foi
praticado pelo apelante e por mais uma pessoa não identificada, despontando
manifesto o liame subjetivo entre eles.
6. A sanção não comporta alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal 4 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, a despeito da circunstância
atenuante da menoridade (à época dos fatos, contava com 19 anos fls. 16),
não se pode alterar a reprimenda, tendo em vista que já se encontra no
mínimo legal, sempre lembrando que a circunstância atenuante não tem o
condão de reduzir a pena para aquém disso, nos termos da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça. Entendimento este também prestigiado pelo
Supremo Tribunal Federal (HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no
597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC no
94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min. Cármen Lúcia;
HC no 70.883, rel. Min. Celso de Mello). Assente-se ser firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias
atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal” (STF, HC
99.406/RS, Relatora Min. ELLEN GRACIE).
Na terceira fase, mantém-se a majoração da pena no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009027-18.2018.8.26.0635 -Voto no 13.605
8
percentual de 1/3 por conta do concurso de agentes. Neste passo, a sanção
definitiva chega a 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
Por sua vez, o regime para o início do cumprimento
da pena privativa de liberdade não pode ser mais brando que o semiaberto.
Conforme gizado, o delito foi praticado por dois indivíduos, contra duas
vítimas (uma delas mulher), na via pública, em horário noturno.
Circunstâncias concretas a denotar um alto desvalor da conduta, de sorte
que regime menos gravoso seria insuficiente para reprovação e prevenção do
delito.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator